Tribunal: TJSP
Processo: 1000655-10.2018.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de cobrança - Cédula de crédito bancário - Crédito rotativo em conta corrente - Deserção do recurso com relação à empresa corré, à qual foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita - Preparo não recolhido
Desnecessidade de juntada do contrato de conta corrente onde foi concedida a linha de crédito - Contrato que descreve a conta corrente da devedora principal, cuja

Ementa:
Ação de cobrança - Cédula de crédito bancário - Crédito rotativo em conta corrente - Deserção do recurso com relação à empresa corré, à qual foi indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita - Preparo não recolhido
Desnecessidade de juntada do contrato de conta corrente onde foi concedida a linha de crédito - Contrato que descreve a conta corrente da devedora principal, cuja existência é comprovada pelos extratos juntados que evidenciam a evolução do débito
Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da lide - Desnecessidade de prova pericial
Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ - Inexistência, contudo, de abusividades
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a 12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648 do STF)
Capitalização dos juros - Possibilidade - Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do CPC/1973 - Incidência da Lei no 10.931/2004 - Existência de cláusula expressa autorizando a capitalização - Recurso não conhecido com relação à empresa corré e improvido com relação aos demais corréus

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000655-10.2018.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes PADARIA E MINIMERCADO PAO KENTE LTDA, TIAGO COSSOLIN
PEDRILLO, PAULO ROBERTO PEDRILLO, FABIO COSSOLIN PEDRILLO e
SONIA MARIA COSSOLIN PEDRILLO, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE
SÃO PAULO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso em relação à empresa corré e negaram provimento ao recurso
em relação aos demais corréus. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
2
Voto no 32327
Apelação no 1000655-10.2018.8.26.0588
Comarca de São Sebastião da Grama
Apelantes: PADARIA E MINIMERCADO PÃO KENTE LTDA., TIAGO
COSSOLIN PEDRILLO, PAULO ROBERTO PEDRILLO, FÁBIO COSSOLIN
PEDRILLO e SÔNIA MARIA COSSOLIN PEDRILLO
Apelada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE
DE MINAS GERAIS E NORDESTE DE SÃO PAULO LTDA.
Juíza de Direito prolatora: Valéria Carvalho dos Santos
Ação de cobrança - Cédula de crédito bancário - Crédito rotativo em conta corrente -
Deserção do recurso com relação à empresa corré, à qual foi indeferido o benefício da
assistência judiciária gratuita - Preparo não recolhido
Desnecessidade de juntada do contrato de conta corrente onde foi concedida a linha de crédito
- Contrato que descreve a conta corrente da devedora principal, cuja existência é comprovada
pelos extratos juntados que evidenciam a evolução do débito
Cerceamento de defesa - Não verificação - Matéria de direito - Apuração de eventual valor
devido em sede de liquidação de sentença - Suficiência da prova documental para solução da
lide - Desnecessidade de prova pericial
Aplicação do CDC - Possibilidade - Súm. 297 do STJ - Revisão do contrato - Possibilidade
mesmo em caso de novação - Súm. 286 do STJ - Inexistência, contudo, de abusividades
Juros - Inexistência de limite legal às instituições financeiras - Cobrança de juros superiores a
12% ao ano - Possibilidade - Inaplicabilidade do art. 591 c/c art. 406 do CC - Abusividade ou
inconstitucionalidade - Não ocorrência - Ausência de demonstração que a taxa cobrada é
abusiva em relação à média praticada pelo mercado - Questões consolidadas nos Tribunais
Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C do CPC/1973 e Súm. 648
do STF)
Capitalização dos juros - Possibilidade - Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 -
Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 973.827/RS) - Art. 543-C do
CPC/1973 - Incidência da Lei no 10.931/2004 - Existência de cláusula expressa autorizando a
capitalização - Recurso não conhecido com relação à empresa corré e improvido com relação
aos demais corréus
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão do Sudoeste de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo Ltda. ajuizou a
presente ação de cobrança contra Padaria e Minimercado Pão Kente Ltda., Sônia
Maria Cossolin Pedrillo e Tiago Cossolin Pedrillo, alegando, em síntese, que é
credora dos réus, por meio de cédula de crédito bancário, cujo vencimento se deu em
05/04/2011, no valor de R$50.000,00. Asseverou que por diversas vezes tentou
receber o crédito amigavelmente, todavia, sem sucesso. Por tal motivo, pugnou pela
procedência da ação visando a condenação dos réus ao pagamento de R$58.108,24,
atualizado até o ajuizamento da ação (fls. 01/03). Juntou documentos (fls. 04/236). A
audiência conciliatória restou infrutífera (fls. 243). Citados, os réus ofertaram
contestação (fls. 244/250), pugnando, inicialmente, pela aplicação do CDC e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
3
inversão do ônus probatório. No mérito, aduziram existir ilegalidade na cobrança dos
encargos e abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, pugnando, ao final,
pela improcedência da ação. Réplica às fls. 263/273. O falecimento da requerida
Sônia foi noticiado (fls. 282/283 e 302) e o polo passivo foi retificado, incluindo-se os
seus sucessores (fls. 307). Citados, os réus ratificaram a contestação ofertada às fls.
244/250. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
I, do CPC, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$58.108,24
(cinquenta e oito mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos), com correção
monetária desde o ajuizamento do feito e juros de mora de 1% a contar da citação.
Sucumbentes, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação, nos termos do art.
85, §2o, do CPC, observando-se a gratuidade da justiça, que ora se defere aos réus
Paulo, Tiago e Fábio, para eventual cobrança e desembolso. P.I.C. São Sebastiao da
Grama, 04 de junho de 2019.”.
Apelam os vencidos com o propósito de verem reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a improcedência do pedido, alegando necessidade de juntada
do contrato de abertura de conta corrente mencionado no contrato objeto da ação de
cobrança, cerceamento de defesa, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
taxa de juros abusiva e ilegal prática da capitalização de juros (fls. 357/360).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 364/370).
É o relatório.
2. A decisão de fls. 372, determinou à coapelante PADARIA E
MINIMERCADO PÃO KENTE LTDA. o recolhimento do preparo em dobro, sob
pena de deserção.
Não efetuado o preparo, o recurso será considerado deserto.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, 37a ed., Forense, pág. 508:
“Denomina-se deserção o efeito produzido sobre o recurso pelo não
cumprimento do pressuposto do preparo no prazo devido. Sem o pagamento das
custas devidas, o recurso torna-se descabido, provocando a coisa julgada sobre
a sentença apelada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
4
Destarte, tendo sido dada oportunidade para sanar o vício e não tendo a
coapelante recolhido o preparo no momento oportuno, o recurso deve ser declarado
deserto com relação a ela.
3. Contudo, com relação aos demais apelantes, a mesma decisão de fls. 372
consignou que a eles foi concedida a assistência judiciária gratuita.
Portanto, no que concerne a eles, aprecia-se o recurso.
A ação de cobrança está fundamentada em cédula de crédito bancário
firmada em 5/4/2011 para mútuo rotativo em conta corrente, comumente chamado
“cheque especial”, onde os coapelantes figuraram como avalistas e devedores
solidários.
3.1. Afigura-se despicienda a juntada do contrato de conta corrente para a
propositura da ação de cobrança.
A conta corrente da devedora principal está devidamente descrita no
contrato, cuja existência é comprovada pelos extratos juntados a fls. 35 e seguintes
que evidenciam minudentemente a evolução do débito.
Registre-se, ademais, que os apelantes sequer infirmaram a existência da
conta ou a fruição do crédito concedido pela instituição financeira autora.
3.2. Em prossecução cabe afastar a alegação de cerceamento de defesa. É
que eventual reconhecimento de abusividade por parte do banco levaria à apuração de
valores indevidamente recebidos por meio de liquidação de sentença. Apesar de não
terem indicado expressamente, é possível deduzir da apelação que a pretensão dos
corréus era a produção de prova pericial para apuração da abusividade dos encargos
indicados.
As questões controvertidas podem ser solucionadas independentemente de
outras provas, além da documental colacionada pelas partes, como adiante ficará
demonstrado.
É certo que, como preconiza o artigo 370 e seu parágrafo único, do Código
de Processo Civil:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
5
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.”.
Ademais, rezam os artigos 371 e 479, ambos do mesmo diploma legal:
“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento.”
[...]
“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar
de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo
perito.”.
O artigo 371, acima reproduzido, expressa a regra do livre convencimento
do juiz, segundo a qual ele deve formar a sua convicção racional e motivadamente à
luz dos autos.
É possível admitir em situações como a ora apreciada, em que se está
apenas discutindo a legalidade de encargos contratuais, que o convencimento do Juiz
se forme com base exclusivamente nos elementos probatórios constantes dos autos,
independentemente da realização de prova pericial.
Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito Processual Civil -
Vol. III, 5a ed., Malheiros, 2005, pág. 106, leciona que:
“O convencimento do juiz deve ser alimentado por elementos concretos vindos
exclusivamente dos autos, porque o emprego de outros, estranhos a estes,
transgrediria ao menos as garantias constitucionais do contraditório e do devido
processo legal, sendo fator de insegurança para as partes”.
Ora, se mesmo quando realizada a prova pericial, o juiz não fica adstrito ao
contido no laudo, podendo, nos termos do artigo 471, do Código de Processo Civil,
formar sua convicção com base em outros elementos juntados aos autos, com maior
razão pode fazê-lo quando não considere imprescindível a realização da referida prova
para tanto.

3.3. Cumpre anotar que ao presente caso se aplicam as disposições do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Ainda que as partes tenham formalizado contrato lícito, nada impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
6
revisão de suas cláusulas, como consequência natural do equilíbrio que deve imperar
nas relações obrigacionais e para a devida adaptação às condições econômicas e
políticas do mercado financeiro.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível
revisar os contratos firmados com a instituição financeira, desde a origem, para afastar
eventuais ilegalidades, independentemente de quitação ou novação (Súmula 286).
Entretanto, como se verá adiante, inexistem as abusividades apontadas.
3.4. A questão da limitação dos juros ajustados em contratos bancários já é
matéria assentada no Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado nos termos
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, que trata dos assim chamados
recursos repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.
(...)” (REsp. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008).
Nem se pode cogitar da inconstitucionalidade da cobrança de juros em
percentual superior àquele previsto na Carta Magna, porquanto tal questão já está há
muito superada, mormente com o advento da Súmula 648 do STF:
“A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
7
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.”
No que se refere à abusividade dos juros cobrados, também é no Superior
Tribunal de Justiça que se encontra a resposta ao caso, porquanto ele tem decidido de
forma reiterada que o fato de as taxas pactuadas excederem o limite de 12% ao ano,
por si, não implica abuso, impondo-se a sua redução tão-somente quando comprovado
que estão elas (as taxas) discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a
obrigação, o que não se comprovou nos autos. Dentre muitos julgados: REsp. no.
537.113/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 20/9/2004 e AgRg. no AI. no
1.266.124/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15/4/2010.

3.5. No que diz respeito à capitalização, já está sedimentado o entendimento
que o Superior Tribunal de Justiça adotou que consiste em admitir a capitalização para
os contratos formalizados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17, de
30/3/2000, e seguintes, cuja inconstitucionalidade não restou reconhecida, desde que
exista cláusula expressa de pactuação.
Em julgamento realizado nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, que trata dos assim chamados recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adotou a seguinte tese acerca da capitalização de juros em período
inferior ao anual:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada” (REsp. 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 8/8/2012).
No caso dos autos, o contrato foi celebrado durante a vigência da Medida
Provisória.
Há que se registrar, ainda, que se cuidando de cédula de crédito bancário,
regulada por lei específica, é possível a capitalização, que também é autorizada pela
Lei no 10.931/2004, a qual também não teve declarada a sua inconstitucionalidade. E,
conforme registra a lei, a capitalização pode ou não ser contratada. Caberia a
contratação expressa. E há disposição expressa autorizando a cobrança de juros
capitalizados, consoante se pode ver a fls. 28, cláusula “7.2- Periodicidade da
capitalização”.
Nesse sentido, a Corte Superior assim se posicionou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000655-10.2018.8.26.0588
8
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. TABELA PRICE. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, desde
que expressamente pactuada.
(...)” (AgRg. nos EDcl. no AREsp. 116.564/RS, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, 4a T., j. 11/3/2014).

Ante o exposto, não se conhece do recurso em relação à empresa corré e
nega-se provimento ao recurso em relação aos demais corréus.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o montante
condenatório atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas dos
corréus se houver comprovação de que eles não mais reúnem os requisitos para a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do
artigo 98, do mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator